Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-19.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria. Admissão, parcial, do apelante quanto a posse da droga – mas dizendo ser para uso próprio. Demonstração do fim de tráfico pela quantidade, modo de embalagem, ausência de prova quanto a condição financeira para aquisição, inclusive para justificação do dinheiro encontrado com ele. Não demonstração de fazer uso de droga, mormente naquela

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria. Admissão, parcial, do apelante quanto a posse da droga – mas dizendo ser para uso próprio. Demonstração do fim de tráfico pela quantidade, modo de embalagem, ausência de prova quanto a condição financeira para aquisição, inclusive para justificação do dinheiro encontrado com ele. Não demonstração de fazer uso de droga, mormente naquela quantidade. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, considerando o Juízo a quo o reflexo da conduta naquela Comunidade, frente o Comarcano – de quem está mais próximo e infere a impressão sobre o crime. O critério trifásico foi observado em face dos autos, presente circunstância agravante genérica de reincidência. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500607-19.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
EDMAR BULHOES DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-19.2019.8.26.0439 -Voto no 42065
2
VOTO No.
42065
AP. No.
1500607-19.2019.8.26.0439
COMARCA:
PEREIRA BARRETO 2a. VARA JUDICIAL
APTE.:
EDMAR BULHÕES DOS SANTOS JÚNIOR
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” LUCIANO CORREA ORTEGA
APELAÇÃO tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria.
Admissão, parcial, do apelante quanto a posse da droga mas
dizendo ser para uso próprio. Demonstração do fim de tráfico
pela quantidade, modo de embalagem, ausência de prova
quanto a condição financeira para aquisição, inclusive para
justificação
do
dinheiro
encontrado
com
ele.
Não
demonstração de fazer uso de droga, mormente naquela
quantidade. Policial é testemunha como qualquer pessoa e
impugnação a seu depoimento deve ser específica, não
genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, considerando o Juízo a
quo o reflexo da conduta naquela Comunidade, frente o
Comarcano de quem está mais próximo e infere a impressão
sobre o crime. O critério trifásico foi observado em face dos
autos,
presente
circunstância
agravante
genérica
de
reincidência. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-19.2019.8.26.0439 -Voto no 42065
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 140/146 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação EDMAR BULHÕES DOS
SANTOS JÚNIOR, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de
08 de agosto de 2019, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no.
11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de seis anos, nove meses e vinte dias
reclusão, em regime prisional fechado, e multa.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 186/201) apresenta inicialmente que o apelante admitiu
a posse do entorpecente, mas para uso próprio. Em seguida, trata da
insuficiência probatória para o fim de tráfico. Pleiteia a desclassificação para a
conduta de uso próprio, entendendo presente o "in dubio pro reo". Argumenta
quanto a flexibilização da pena. Apresenta prequestionamento.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante admitiu que tinha a droga em seu poder,
negando fim de tráfico, dizendo que era para seu uso próprio. No entanto, não
cuidou de demonstrar isso, uso próprio, como lhe cabia. Na forma do artigo
156, do Código de Processo Penal e como lecionado pelo festejado e saudoso
Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado afirma algo,
assume o ônus de prová-lo.
Assim é que nada trouxe aos autos para demonstrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-19.2019.8.26.0439 -Voto no 42065
4
tivesse condições, a possibilidade de aquisição daquele volume de droga que,
ainda não seja enorme, é significativo frente a condição econômica dele, que
não provou condições financeiras para aquela compra. Ademais, também não
cuidou de providenciar prova no sentido de que tivesse algum emprego,
trabalho, enfim, alguma fonte de renda que lhe proporcionasse tanto a
aquisição, como o dinheiro que com ele foi apreendido. Nada providenciou
quanto a isso.
A sentença atacada bem analisou a questão. Ainda que a
fls. 141, no quarto parágrafo após “FUNDAMENTO”, na referência, menção ao
depoimento do Polícia Militar THIAGO LACERDA CUSTÓDIO não tenha sido
concluído, é certo que faz menção ao depoimento dessa pessoa e que consta
dos autos. Portanto, não tenho como falha, mas sim mero erro material que
não acarreta nulidade ou prejuízo. Estando a prova a que se dirige nos autos,
passível de consulta por quem a procurar, a simples falta de continuidade e no
caso, se referindo à fala de dita testemunha, não acarreta prejuízo.
E ambas testemunhas afirmaram que em patrulhamento
viram o apelante com o invólucro na mão. Ao perceber a aproximação dos
Policiais Militares, correu para sua casa e quando os policiais o alcançaram, já
estava no banheiro, jogando a droga pelo vaso sanitário, acionada a descarga
do mesmo. Entretanto, ditos Policiais Militares foram até a fossa de
escoamento do esgoto e ali conseguiram apreender, recuperar a droga que
havia sido jogada, constatando ser a que constou do auto de exibição e
apreensão e foi analisada pelo Laudo pericial que constatou sua condição
ativa, de causar dependência física ou psíquica.
O apelante admitiu a posse para fim de uso exclusivo, mas
nada trouxe de prova quanto a isso. Em se dizendo usuário de drogas, deixou
o apelante de produzir qualquer prova nesse sentido, não trazendo
documentos que indicassem tratamento ou diagnóstico anterior, não
requerendo instauração de incidente de dependência para confirmar isso. Pelo
contrário, o apelante se apresentou para atos judiciais sem demonstrar
síndrome de abstinência, com aparência normal, fala adequada, pensamento
conclusivo e sem identificação de falta de uso de drogas. Também não
constou que estivesse recebendo tratamento para superar a falta de droga, ou
que na pior das hipóteses, estivesse ainda utilizando entorpecente de modo a
se manter estável. Mas sequer sinal de uso contínuo de droga foi notado,
apresentado pelo apelante. Com isso fica prejudicada sua alegação, pela total
falta de demonstração, Artigo 156, do Código de Processo Penal, quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-19.2019.8.26.0439 -Voto no 42065
5
que fosse usuário, de qualquer modo, de qualquer tipo de entorpecente.
Rejeitada essa alegação, não prospera.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é obrigado a
participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv) não é obrigado a
falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem com a
Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código Penal.
Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer
outra pessoa, falando sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser
fundamentada, específica e provada, não genérica tão só pela origem Policial.
Assim, na valoração da prova, por certo que aqueles que
falam sob compromisso com a Verdade, respondendo por seu ato, devem ser
mais valorizados do que aqueles que falam sem qualquer compromisso com o
esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada, considerando pelo Juízo de origem a gravidade da conduta e
isso deve ser respeitado. O Magistrado local, próximo do Comarcano, sabe do
efeito, reflexo, dessa conduta naquele ambiente, naquela Sociedade. Assim,
sua visualização de gravidade deve ser respeitada por ser o mais próximo do
local dos fatos. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico, considerando aqui a circunstância agravante
genérica de reincidência. Assumindo o Estado a obrigação/dever de cuidar,
tratar, ressocializar e reinserir o agente na Sociedade estabelecida, leva a que
tenha que adotar todas as providências para tanto. No caso da reincidência,
de qualquer espécie, demonstrada a incapacidade de assimilação da pena e
seus efeitos, de efeito da terapêutica da anterior condenação, leva a que seja
encaminhado para regime mais gravoso, com o fim de repensar e melhor
encaminhar seus atos. Deve o agente ser estimulado à reflexão, o
agravamento da pena. O regime prisional tem previsão legal, na forma da Lei
no. 11.343/2006 - Lei de Drogas.
Quanto a pretendida circunstância atenuante genérica de
confissão, há que não se aplica. O apelante, tão só, admitiu a posse de droga
para uso próprio, não para o fim de tráfico. A circunstância atenuante genérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-19.2019.8.26.0439 -Voto no 42065
6
de confissão exige que haja sua forma completa, mesmo porque não há como
se aplicar proporção em razão de ter reconhecido uma parte do delito. Rejeito
as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a este
entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
Em relação a flexibilização do regime prisional descabe,
como exposto. Isso porque é grave a conduta e deriva o fechado da Lei no.
8.072/90 - Crimes hediondos de legislação em vigor. Rejeito as ponderações,
argumentos da Defesa Apelante em contrário a este entendimento, como um
todo. A versão antípoda é repelida por esta conclusão.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 215/216 dos autos. Com isso,
a penas já está sendo executada por aquele meio, com aplicação de eventual
progressão, benefícios que possam ser concedidos.
Para fins de eventual interposição de apelo em razão de
questão constitucional aos Tribunais próprios, recurso especial ou
extraordinário, dou por prequestionada toda matéria dessa ordem.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por EDMAR BULHÕES DOS SANTOS JUNIOR, é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator